Tribunal: TJBA
Processo: 0000891-68.2012.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000891-68.2012.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Rotal Hospitalar Ltda Advogado(s): ANIZETH DE SOUZA LIMA APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES AO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Rotal Hospitalar Ltda. contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro/BA, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0000891-68.2012.8.05.0201, ajuizada em face do Município de Porto Seguro, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 332, §1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança proposta pela Apelante estava fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; e (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente, em razão da alegada inércia da parte autora durante o trâmite processual. III. RAZÕES DE DECIDIR No caso, os créditos referem-se a fornecimentos de materiais hospitalares realizados em 28/02/2007 e 08/03/2007, ao passo que a ação foi ajuizada em 24/02/2012, dentro o prazo legal, não configurando a prescrição quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 A prescrição intercorrente se caracteriza quando a parte autora, regularmente intimada, deixa de promover atos processuais necessários ao andamento da causa por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material, o que inocorreu no caso dos autos. Da análise dos autos, não se constatou inércia superior a cinco anos sem manifestação da autora, havendo nos autos elementos que infirmem o juízo de prescrição realizado na origem. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000891-68.2012.8.05.0201, em que figuram como Apelante ROTAL HOSPITALAR LTDA e como Apelada MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/S